Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713243-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM (embargantes/executados), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0704590-67.2024.8.07.0001, ajuizado pelo BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo. As partes pediram a suspensão do processo para realizarem tratativas voltadas a possível acordo. Esta relatoria deferiu o pedido e determinou a suspensão do presente recurso até o dia 03/08/2024 (ID 60443706). As partes vêm aos autos novamente, pugnando pela manutenção da suspensão por mais sessenta dias. O pedido merece ser acolhido, pois voltado a tentativa de realização de acordo. Isso posto, defiro o pleito e mantenho o presente recurso suspenso até o dia 06/10/2024. Decorrido o prazo, intime-se a parte recorrente para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma objetiva, se subsiste o interesse recursal. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator